Tribunal: TJDFT
Processo: 0720565-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E DE SUCUMBÊNCIA. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença (ID 60868347) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial "para CONDENAR as partes requeridas solidariamente para pagarem à requerente a quantia de R$ 8.727,70 (oito mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta centavos), monetariamente corrigida a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60868349). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que houve a contratação de advogado para a propositura da presente demanda e que o contrato celebrado entre as partes prevê o ressarcimento desse custo de contratação. Aduz que a atuação do advogado, embora não obrigatória em ações cujo valor não ultrapasse vinte salários-mínimos, enseja custo que deve ser ressarcido. Alega que a pretensão de ressarcimento encontra respaldo nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil. Pede a reforma da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios previstos no contrato.
4. Sem contrarrazões.
5. As razões do recorrente não merecem prosperar.
6. A uma, porque, contrariamente ao que sustenta o recorrente, não há previsão contratual prevendo o ressarcimento dos custos com a contratação de advogado. A cláusula 9 do contrato entabulado entre as partes (ID 60868082), em seus diversos incisos, não traz nenhuma previsão nesse sentido. Por outro lado, a cláusula 17 do contrato, na realidade, diz respeito aos honorários de sucumbência, na medida em que prevê que os honorários são estipulados "em 20% (vinte por cento) do valor da condenação judicial". Ademais, vale lembrar ser nula de pleno direito a cláusula contratual que estabelece previamente o percentual de honorários sucumbenciais a ser custeado pela parte contrária, uma vez que cabe exclusivamente ao Poder Judiciário distribuir os ônus da sucumbência no âmbito de processos judiciais, de acordo com os critérios previstos no art. 85, §2°, da legislação processual. Nesse sentido: Acórdão 1398239, 07029884620218070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. A duas, porque, ainda que se admitisse a cláusula 17 do contrato como cláusula de ressarcimento dos custos com a contratação de advogado, tal cláusula seria nula de pleno direito. Com efeito, a relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, estando sujeita, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 51, XII, do CDC, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais que imponham ao consumidor o dever de ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido no negócio jurídico celebrado, estando aí inseridas as disposições de cobrança de honorários advocatícios decorrentes de cobrança judicial ou extrajudicial, uma vez que colocam o consumidor em clara posição de desvantagem perante o fornecedor. Nesse sentido: Acórdão 1166395, 07039764920178070020, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. A três, porque o valor dos honorários advocatícios contratuais é de responsabilidade de quem contratou tais serviços, quanto mais no caso dos Juizados Especiais, visto que a Lei no 9.099/95 outorgou à parte capacidade postulatória, motivo pelo qual se mostra ilegítima a pretensão de ressarcimento dos honorários contratuais pagos ao advogado que atuou na causa dos Juizados Especiais. Nesse sentido: Acórdão 1647778, 07030197520228070019, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. A quatro, porque, consoante entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.449.412/SP).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.